Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009271-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECONHECIDO NESSE PONTO –
EXPERT
NOMEADO POSTERIORMENTE DESTITUÍDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – PERÍCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – À luz do princípio da dialeticidade, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2 – A notícia da perda superveniente do interesse recursal, mediante a destituição do perito, esvazia a utilidade do recurso nesse ponto. Pedido prejudicado.

3 –
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes”.
(AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022.)

4 – Em uma análise sumária, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser melhor elucidadas, o que recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo, com a produção de prova pericial.

5 -

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em ação civil pública com preceito condenatório c.c. pedido de liminar, autos 1001027-13.2017.8.11.0005, proposta em desfavor de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, determinou a realização de perícia judicial e nomeação do perito Paulo César de Oliveira.

Em síntese, argumenta que em meio à solicitação de prova testemunhal e diligências instrutórias, requereu que a realização da perícia fosse condicionada à conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da UFMT.

Manifesta, ainda, pela necessidade de inversão do ônus da prova e impugna a nomeação do perito sob o fundamento de que
“ao nomear a empresa para realizar a perícia, o juízo monocrático não relacionou o quadro técnico da equipe e sequer descriminou se o objeto social da empresa contempla a realização da perícia, bem como não ponderou que a referida empresa não é legalmente habilitada no cadastro do Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 156, §§ 4° e 5° do CPC”
.

Requerer antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “
a inversão do ônus da prova no Processo Cível no 1001027-13.2017.8.11.0005, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, bem como a suspensão da produção da prova pericial, até que seja analisada sua nulidade
”, bem ainda seja declarada “
a nulidade da prova pericial nos termos em que foi deferida no Processo Cível no 1001027-13.2017.8.11.0005, com amparo no art. 93, IX, da CF c.c. arts. 11, 277, 283 e 489, §1o, III, do NCPC, em razão da violação dos preceitos contidos nos arts. 156, §1o, §2o, §4o e §5o, 464, caput, §1o, II e III, §2o, 472, 475 e 480 do NCPC, sem o prejuízo de analisar o prequestionamento ora formulado, em meio à repercussão geral da controvérsia subjacente ao presente recurso
”.

Decisão do relator originário no id. 42266489, com recebimento do recurso e determinação de processamento, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 45343487.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão que determinou a realização da perícia (id. 49713012).

Em consulta aos autos de origem, o feito encontra-se concluso para decisão, após impugnação aos honorários periciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(i) Ônus da dialeticidade

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade recursal, deve o agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, verifica-se que a questão atinente à inversão do ônus da prova é objeto de agravo de instrumento neste e. Tribunal de Justiça, autos n. 1004795-25.2018.8.11.0000, atualmente remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 22/07/2021, pendente de julgamento.

O tema da inversão do ônus da prova não é tratado na decisão recorrida e os fundamentos recursais são diversos da decisão agravada, no capítulo em tela.

Dessa forma, considerando que, na espécie, não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o
não conhecimento do recurso
, no ponto em questão, é medida que se impõe.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10, CPC, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

(ii) Perda do objeto

A parte agravante se insurge quanto à nomeação do perito Paulo César de Oliveira, ao que fundamenta a ausência de habilitação no cadastro deste e. Tribunal de Justiça, além de questionamentos quanto à capacidade técnica.

No caso, em consulta ao processo na origem, constato que houve decisão de destituição do perito em questão, id. 62938421, senão vejamos:

“Considerando a manifestação do perito Paulo Cesar nos autos no 1001025-43.2017.8.11.0005 (id. 45505310), datada em 09/12/2020, ou seja, após a decisão de id. 43530756 nestes autos, no
qual requer sua destituição em razão da falta de cadastro no banco de peritos do Poder Judiciário, determino a DESTITUIÇÃO do mencionado perito neste feito
e, em substituição, NOMEIO para o encargo o perito Paulo dos Santos Leite, Engenheiro Florestal – CREA MT 3.586-D, com endereço na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no 480, apart. 1203, Cuiabá/MT, email: pauloleitepericia@gmail.com” Portanto, revogo o último parágrafo da decisão de id. 43530756, acerca da intimação pessoal daquele perito judicial em razão de sua inércia”.

Assim, a notícia rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal, eis que, após o seu manejo, houve a destituição e nomeação de perito diverso.

Nessa intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1.A alegação de afronta aos artigos 128, 131 e 535 do CPC/73, de forma genérica, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, tendo o juiz de primeiro grau reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda do objeto do recurso, nos exatos termos da regra contida no artigo 529 do CPC/73. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 585.807/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)

Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do recurso nesse ponto.

Por essas razões,
PREJUDICADO
nesse ponto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis trechos da decisão combatida:

“De início, verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos.

Assim, determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal.

Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.

Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento.

No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.

Portanto, nomeio Paulo César de Oliveira, CPF: 164.939.311-34 RG: 383817 SSP/MT, Engenheiro Agrônomo – CREA MT 3.645/D, residente à Rua 15, casa 04, Quadra 23, Jardim Universitário – Cuiabá/MT, email: pcomt@terra.com.br para realização de perícia.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001027-13.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 20610454, fls. 2/3)”.

Pois bem. Cinge-se a questão remanescente quanto ao pedido de declaração de nulidade da prova pericial sob o fundamento de que
“apenas com a juntada dos relatórios técnicos dos estudos que se encontram em curso nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai, associados à deflagração das demais medidas instrutórias, notadamente de inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda, a considerar o disposto no art. 464, §1o, II e III, do NCPC”.

Defende, ainda, que
“a depender da robustez do quadro probatório, uma vez ultimadas as diligências em curso, bastará a realização de prova técnica simplificada, em atenção ao art. 464, §§2o e 3o, do NCPC; quando não a sua dispensa”.

Feitas essas considerações, importante delinear que a parte agravante busca condicionar a perícia a outras provas que pretende produzir (conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da UFMT).

O primeiro ponto a ser considerado, cuida-se do fato de que a prova foi determinada de ofício pelo juiz de origem, em dicção ao que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A par da maior dialeticidade e iniciativa probatória inerente no Código de Processo Civil, o juiz não fica alijado da possibilidade de determinar a produção de provas para descortinar a verdade. Sua iniciativa probatória é real e necessária em inúmeros casos.

Acresça-se que a prova produzida em juízo é do processo, realizada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

O estudo que se encomenda nos autos é prova unilateral que deve ser aquilatada, com os temperamentos necessários. Se é certo que não há hierarquia de provas no processo, não se pode,
prima facie
, impedir a produção de prova pericial nos autos, justamente porque está sob o manto do processo e dos consectários protetivos – da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ademais, o contraditório influência e participação norteará a atividade pericial, não se visualizando motivos para que essa modalidade probatória seja desprezada, em prol de estudo ainda a ser confeccionado.

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários e cada prova é importante para a instrução do feito, que culminará com a tomada de decisão final pelo julgador. Destaca-se que o juízo
a quo
não impediu a produção da prova requerida, mas determinou a elaboração da prova pericial.

Nesse ponto, assinalam julgados do Superior Tribunal de Justiça, ainda os quais, sob ótica diferenciada, podem se aplicar ao caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 399/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 399/STF, aplicável por analogia, não cabe recurso especial contra suposta violação de norma regimental de Tribunal de Justiça.

2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.984.819/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Ação ordinária de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ?

quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022).

Na mesma linha, esta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A CONCLUSAO DE ESTUDOS E INSPEÇÃO IN LOCO – DESCABIMENTO – DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL E INDEFINIÇÃO QUANTO À FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E REALIZAÇÃO DA DILIGENCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SE AFERIR A EXISTENCIA DO DANO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA À DETERMINACAO DE INVERSAO DO ONUS DA PROVA –

JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – PRINCIPIO DA PERSUASAO RACIONAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sobrestamento da realização da prova pericial até que seja finalizado estudo, tendo em vista o decurso de considerável lapso temporal e a indefinição quanto á conclusão do relatório técnico; mostrando-se imprescindível a realização da prova pericial para se aferir a existência de dano ambiental na área de propriedade dos Agravados.

Não prospera a tese de inobservância à decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo ao Juiz determinar o momento da realização das provas necessárias ao julgamento do mérito.

O Juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes apresentarem, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil. Reputado como não satisfatório o acervo técnico probatório colacionado ao feito, faculta-se ao magistrado, como destinatário da prova, a determinação da realização de perícia, em observância ao princípio da persuasão racional.

(N.U 1008186-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT –INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.

2. Não se vislumbra ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.

3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício.

4. A arguição de impedimento ou suspeição do perito, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso.

(N.U 1008257-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Em que pesem os argumentos da parte agravante, em uma análise sumária, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser mais bem elucidadas, o que recomenda a prudência em tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, no sentido de que os fatos sejam dirimidos no decorrer do processo com a produção de prova pericial.

Como se disse, não há,
a priori
, uma colisão entre as provas que se busca constituir, seja ela apresentada pela parte ou produzida por determinação judicial, isto é, a produção de uma não destitui a produção outra, ou mesmo condiciona, como busca fazer crer o agravante.

O
expert
atua como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes e responder os quesitos por elas apresentados, que participam ativamente pela nomeação e participação do assistente técnico, e do juízo.

No que tange especificamente à prova pericial, o artigo 421 do CPC prevê que o perito há se der nomeado pelo juiz, cabendo às partes indicar seus assistentes técnicos.

Nesse espeque, a produção de prova pericial deve observar as formalidades previstas na lei, ante a sua notória relevância na fase cognitiva do processo, sob a supervisão do magistrado e com a indicação de um profissional imparcial, sem vínculo com quaisquer das partes.

Ademais, a parte agravante sequer suscita qualquer inviabilidade ou prejuízo da realização da perícia, objetivando a sua exclusão como modalidade probatória, o que não se justifica, uma vez que a prova judicial produzida sob o manto dos princípios processuais não pode ser, aprioristicamente, suplantada por um estudo extrajudicial. Ambas devem ser analisadas e avaliadas pelo julgador.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
o recurso interposto para: (
i
) reconhecer a ausência de dialeticidade quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (
ii
) julgar prejudicado o pedido quanto à impugnação do perito em razão da perda superveniente do objeto; (
iii
) e, no mérito,
DESPROVEJO
e mantenho incólume a decisão agravada.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022